Tribunal: TJSP
Processo: 2356287-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. ação de obrigação de fazer, c.c. indenizatória. Decisão que indeferiu substituição do polo ativo por não reconhecer, de ofício, a validade da cessão de crédito noticiada pela agravante. Decisão precipitada, pois deve ser oportunizada manifestação da autora para ratificar a suposta cessão. Possibilidade de retenção nos autos do valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. ação de obrigação de fazer, c.c. indenizatória. Decisão que indeferiu substituição do polo ativo por não reconhecer, de ofício, a validade da cessão de crédito noticiada pela agravante. Decisão precipitada, pois deve ser oportunizada manifestação da autora para ratificar a suposta cessão. Possibilidade de retenção nos autos do valor depositado pela ré, até decisão definitiva sobre a cessão.

Agravo provido em parte. decisão cassada, com observação.